Tribunal: TJMT
Processo: 1016146-39.2025.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016146-39.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUCIANO SOUZA BEZERRA - CPF: 654.766.891-68 (APELANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), EDUARDO ARRAIS DE QUEIROZ - CPF: 230.085.438-47 (ADVOGADO), DEBORA MARIA DA SILVA - CPF: 866.265.901-20 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ISRAEL ASSER EUGENIO - CPF: 017.508.341-03 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

LUCIANO SOUZA BEZERRA
e
DEBORA MARIA DA SILVA

APELADO(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

EMENTA.
DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. MORA EX RE. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. SUPRIMENTO DA CITAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. ENCARGOS CONTRATUAIS. CDI
COMO INDEXADOR DE ENCARGOS REMUNERATÓRIOS.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TABELA PRICE. LICITUDE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por Luciano Souza Bezerra e Débora Maria da Silva contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário ajuizada pela Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso.

Os apelantes sustentam nulidade da execução por ausência de constituição válida em mora, nulidade processual decorrente da falta de citação regular de litisconsorte passivo, ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, excesso de execução, abusividade dos encargos contratuais, necessidade de perícia contábil e descaracterização da mora.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a constituição em mora dependeria de prévia notificação extrajudicial; (
ii
) saber se a ausência de citação formal de um dos executados acarreta nulidade processual, mesmo diante do comparecimento espontâneo; (
iii
) saber se a Cédula de Crédito Bancário apresentada reúne os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade para aparelhar a execução; e (
iv
) saber se os encargos contratuais pactuados — especialmente CDI, capitalização mensal e utilização da Tabela
Price
— configuram abusividade apta a justificar revisão contratual, perícia contábil e descaracterização da mora.

III. Razões de decidir

A obrigação constante da Cédula de Crédito Bancário possui vencimento certo e determinado, incidindo a regra do art. 397 do CC, segundo a qual a mora se constitui automaticamente pelo inadimplemento da obrigação positiva e líquida, independentemente de notificação extrajudicial.

O comparecimento espontâneo do executado aos autos, com apresentação de embargos à execução, juntada de documentos e exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, supre eventual ausência ou nulidade de citação, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC, inexistindo demonstração de prejuízo processual.

A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial por força do art. 28 da Lei no 10.931/2004, sendo suficiente a apresentação do demonstrativo de débito elaborado nos moldes legais para caracterização da liquidez, certeza e exigibilidade do crédito, não afastadas pela mera insurgência quanto aos encargos contratuais.

A discussão acerca da legalidade dos encargos financeiros não descaracteriza a aptidão executiva do título, constituindo matéria própria dos embargos à execução, salvo demonstração de absoluta iliquidez ou necessidade de prévia cognição exauriente, hipóteses não configuradas no caso concreto.

As instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional não se submetem às limitações da Lei da Usura, sendo admissível a pactuação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, desde que não demonstrada discrepância substancial em relação às taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

A utilização do CDI como indexador financeiro é admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configurando cláusula potestativa, especialmente quando associada à demonstração objetiva do custo global da operação e ausente comprovação de onerosidade excessiva.

A capitalização mensal de juros é válida nos contratos celebrados após a MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, circunstância verificada na hipótese dos autos.

A adoção da Tabela
Price
como sistema de amortização não caracteriza anatocismo ilícito, constituindo método legítimo de cálculo financeiro reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A prova pericial contábil revela-se desnecessária quando os elementos documentais constantes dos autos permitem a adequada compreensão da evolução do débito e inexistem indícios concretos de abusividade contratual ou excesso de execução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A mora decorrente de obrigação líquida e com vencimento certo constitui-se automaticamente pelo inadimplemento, independentemente de notificação extrajudicial. 2. O comparecimento espontâneo do executado supre eventual ausência de citação, desde que assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa. 3. A Cédula de Crédito Bancário acompanhada de demonstrativo de débito atende aos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade previstos na Lei no 10.931/2004. 4. A utilização do CDI, da capitalização mensal de juros e da Tabela
Price
não configura abusividade quando expressamente pactuadas e ausente demonstração concreta de onerosidade excessiva. 5. A perícia contábil é dispensável quando os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 397; CPC,
arts
. 239, § 1o, 282, § 1o, 370, 373, I, e 783; Lei no 10.931/2004, art. 28 e § 2o; MP no 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.291.575/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.08.2013; STJ, REsp no 1.781.959/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 11.02.2020; STJ, REsp no 1.978.445/RS, Terceira Turma, j. 25.10.2022; STF, Súmula no 596; STJ, Súmula no 382.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Débora Maria da Silva e Luciano Souza Bezerra
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pelos ora apelantes.

Na origem, a
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso — Unicred Raízes
ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em face de Débora Maria da Silva e Luciano Souza Bezerra, com fundamento em Cédula de Crédito Bancário, objetivando a satisfação do crédito decorrente de contrato de empréstimo inadimplido.

A sentença recorrida julgou improcedentes os Embargos à Execução, determinou o prosseguimento da Ação de Execução no 1021192-48.2021.8.11.0003 e condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais remanescentes e de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa
, conforme:

Vistos e examinados.

Trata-se de Embargos à Execução opostos por
DÉBORA MARIA DA SILVA e LUCIANO SOUZA BEZERRA
em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO - UNICRED MATO GROSSO
, todos devidamente qualificados nos autos, referentes à Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 1021192-48.2021.8.11.0003.

Em sua petição inicial (ID 198230500), os embargantes, após requererem o parcelamento das custas processuais, suscitaram, em sede preliminar, a nulidade da execução por ausência de citação do embargante Luciano Souza Bezerra, a inadequação da via eleita e a nulidade da notificação extrajudicial para constituição em mora. No mérito, defenderam a descaracterização da mora pela cobrança de encargos abusivos, o excesso de execução, a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor com a inversão do ônus da prova, a inadequação do CDI como índice de correção, a ilegalidade da capitalização mensal de juros e a necessidade de limitação dos juros remuneratórios à média de mercado. Apresentaram laudo técnico revisional (ID 198230509) e pugnaram pela procedência dos embargos, com a declaração de nulidade ou a revisão do débito, a repetição do indébito e a concessão de tutela de urgência para suspender a execução.

O pedido de parcelamento das custas foi deferido (ID 198981215), com o comprovante de pagamento da primeira parcela juntado (
IDs
199199574 e 199199577).

Em decisão (ID 202694134), este Juízo recebeu os embargos, indeferiu o pedido de efeito suspensivo e de tutela de urgência, e determinou a intimação da parte embargada para apresentar impugnação. Na mesma oportunidade, considerou suprida a citação do embargante Luciano em razão de seu comparecimento espontâneo.

A embargada apresentou impugnação (ID 207242867), defendendo a regularidade do processo executivo. Alegou que a nulidade de citação foi superada pelo comparecimento espontâneo, que a via executiva é adequada, que a mora é
ex

re
(decorre do inadimplemento) e que o título possui liquidez, certeza e exigibilidade. Impugnou o cálculo apresentado pelos embargantes, defendeu a legalidade da capitalização de juros e do uso do CDI como componente da remuneração, e afirmou que os juros remuneratórios não são abusivos. Ao final, requereu a total improcedência dos embargos e a condenação dos embargantes por litigância de má-fé.

Os embargantes apresentaram réplica (ID 211431402), rechaçando os argumentos da embargada e reiterando os termos da inicial.

Em decisão de saneamento (ID 215296326), o Juízo rejeitou as preliminares de nulidade de citação e de inadequação da via eleita, reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e inverteu o ônus da prova. Fixou como pontos controvertidos a regularidade da constituição em mora, a legalidade do CDI e da capitalização de juros, a abusividade dos juros remuneratórios e a existência de excesso de execução. Intimou as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir.

Os embargantes (ID 217676250) e a embargada (ID 217823862) manifestaram interesse na produção de prova pericial contábil.

É o relatório. Vieram os autos conclusos para sentença.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O processo encontra-se em ordem, com as partes devidamente representadas, não havendo nulidades a serem sanadas ou declaradas. As questões preliminares já foram devidamente analisadas e rechaçadas na decisão de saneamento (ID 215296326), a qual mantenho por seus próprios fundamentos, passando-se diretamente à análise do mérito da causa.

A controvérsia central reside em verificar a regularidade do crédito executado, especificamente no que tange à legalidade dos encargos contratuais pactuados na Cédula de Crédito Bancário n.o 858446 (ID 198230508), e, por conseguinte, a existência de excesso de execução.

Conforme estabelecido na decisão saneadora, a relação jurídica entre as partes é de consumo, o que atrai a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/90). Tal diploma legal visa reequilibrar a relação contratual, protegendo a parte vulnerável, que, no caso, são os embargantes.

A aplicação do referido código, contudo, não implica o acolhimento automático de todas as teses revisionais. As cláusulas contratuais devem ser analisadas à luz dos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da vedação a práticas abusivas, conforme artigos 4o, III, e 6o, III e IV, do CDC.

Foi determinada a inversão do ônus da prova em favor dos embargantes, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC, em razão de sua hipossuficiência técnica para demonstrar a composição detalhada do débito. Cabia, portanto, à instituição financeira embargada comprovar a regularidade dos encargos aplicados e a correção da evolução da dívida.

Da Constituição em Mora

Os embargantes alegam a nulidade da constituição em mora por ausência de notificação extrajudicial. Contudo, a obrigação em análise é positiva, líquida e com termo de vencimento certo, estipulado para cada parcela mensal.

Nesses casos, a mora se constitui de pleno direito pelo simples inadimplemento no termo pactuado, independentemente de interpelação, judicial ou extrajudicial. É o que dispõe o artigo 397,
caput
, do Código Civil, configurando a chamada
mora
ex

re
.

A alegação de que a cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual descaracterizaria a mora é tese que depende da efetiva comprovação de tais abusividades, o que será analisado nos tópicos subsequentes. Por si só, a ausência de notificação prévia não invalida a constituição em mora para a obrigação em tela.

Dos Juros Remuneratórios

Os embargantes sustentam a abusividade dos juros remuneratórios, pleiteando sua limitação à taxa média de mercado. A Cédula de Crédito Bancário (Cláusula Segunda) estabelece a incidência de juros de 1,59% ao mês, acrescidos da variação do CDI.

As instituições financeiras não se submetem à limitação de juros prevista no Decreto n.o 22.626/33 (Lei de Usura), conforme entendimento consolidado. A revisão judicial das taxas de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, quando cabalmente demonstrada a sua abusividade.

Considera-se abusiva a taxa que se mostra excessivamente onerosa ao consumidor, colocando-o em desvantagem exagerada, nos termos do artigo 51, IV, do CDC. O parâmetro para essa aferição é a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie e na mesma época da contratação.

A embargada juntou aos autos (ID 217823862) consulta ao sistema do Banco Central, demonstrando que a taxa média de mercado para "Crédito pessoal não consignado", na data da contratação (outubro de 2013), era de 5,39% ao mês.

A taxa contratada (1,59% a.m. + CDI), considerando a variação do CDI à época, resultava em um percentual significativamente inferior à média de mercado. Portanto, não se vislumbra a alegada abusividade, devendo a taxa de juros remuneratórios pactuada ser mantida.

Da Capitalização Mensal de Juros

Os embargantes impugnam a capitalização mensal de juros, alegando tratar-se de prática ilegal (anatocismo).

A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é permitida nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional após 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória n.o 1.963-17/2000 (atualmente reeditada como MP n.o 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

No caso dos autos, a Cláusula Segunda da CCB prevê de forma expressa a capitalização mensal dos juros. Ademais, a indicação de uma taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal também é suficiente para caracterizar a pactuação da capitalização, conforme entendimento pacificado.

A Lei n.o 10.931/2004, que rege a Cédula de Crédito Bancário, também autoriza expressamente a pactuação de juros capitalizados (artigo 28, § 1o, I). Desse modo, havendo previsão contratual expressa, a cobrança da capitalização mensal de juros é lícita.

Da Utilização do CDI

Os embargantes questionam a utilização do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) como índice de correção monetária, por considerá-lo inadequado.

Da análise da Cláusula Segunda do contrato, verifica-se que o CDI não foi pactuado como índice de correção monetária, mas sim como componente da taxa de juros remuneratórios, que é pós-fixada ("tendo como base o CDI acrescida de juros de 1,59% a.m.").

Não há vedação legal para a pactuação de encargos financeiros compostos por uma parte fixa e outra flutuante, atrelada a um indicador de mercado como o CDI. Tal prática é comum em operações financeiras e, desde que a taxa resultante não se mostre abusiva, como já analisado, a cláusula é válida.

Do Excesso de Execução e do Título Executivo

A alegação de excesso de execução é o cerne da defesa dos embargantes. Para tanto, apresentaram um laudo técnico (ID 198230509) que aponta um valor devido substancialmente inferior ao executado.

Contudo, o referido laudo parte de premissas equivocadas e que desconsideram o pactuado entre as partes. O cálculo revisional utiliza juros simples, afasta a capitalização e substitui a taxa de juros contratada por outra, sem amparo legal ou contratual.

Conforme fundamentado nos tópicos anteriores, as cláusulas relativas aos juros remuneratórios, à capitalização mensal e à utilização do CDI como componente da remuneração são válidas. Portanto, o cálculo que desconsidera tais
cláusulas não pode
ser acolhido para fins de reconhecimento de excesso de execução.

A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 28 da Lei n.o 10.931/2004 e do artigo 784, XII, do Código de Processo Civil. Acompanhada do demonstrativo de débito, que detalha a evolução da dívida conforme os encargos pactuados, o título se reveste dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade. A discordância dos embargantes com os encargos não retira, por si só, a força executiva do título.

Diante da validade das cláusulas contratuais impugnadas e da ausência de demonstração de erro no cálculo apresentado pela embargada, que observou os termos do contrato, não há que se falar em excesso de execução, tampouco em iliquidez do título. Por consequência, restam prejudicados os pedidos de repetição de indébito, uma vez que não se constatou a cobrança de valores indevidos.

Com isso, a improcedência dos embargos é a medida que se impõe, resolvendo-se o mérito da causa nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTES
os presentes Embargos à Execução, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Determino o prosseguimento da Ação de Execução n.o 1021192-48.2021.8.11.0003, em seus ulteriores termos.

Condeno a parte embargante ao pagamento das custas e despesas processuais remanescentes, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte embargada, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa destes embargos, em atenção ao grau de zelo do profissional, ao lugar de prestação do serviço, à natureza e à importância da causa, e ao trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, conforme o disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Certifique-se o teor desta decisão nos autos da execução.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de praxe.

Nas razões recursais, os apelantes sustentam as seguintes teses
(ID.
356995876
)
:

Nulidade da execução por ausência de constituição válida em mora

Nulidade processual por falta de citação regular de litisconsorte passivo

Ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo
e i
nadequação da via executiva diante da controvérsia contratual relevante

Excesso de execução e imprescindibilidade da prova pericial contábil

Abusividade dos encargos contratuais no período de normalidade e consequente descaracterização da mora

Ao final, os apelantes requerem o provimento integral do recurso, com a concessão da gratuidade da justiça, o reconhecimento da nulidade da execução ou, subsidiariamente, o acolhimento dos embargos para extinção do feito executivo, a conversão em ação de conhecimento, a determinação de perícia contábil e o afastamento dos encargos moratórios.

Apresentadas contrarrazões (ID 356995881), nas quais a recorrida pugna pela manutenção integral da sentença.

O recurso é tempestivo, conforme se verifica
da Aba Expedientes –
Sentença (46740387) - Prioridade: Normal - ID do documento (221627656) e Sentença (46740386) - Prioridade: Normal - ID do documento (221627656)
– PJE 1o Grau
, estando presentes os pressupostos de admissibilidade, inclusive quanto ao preparo
recursal (ID 362272873)
, considerando que houve o indeferimento das benesses da justiça gratuita por este relator (ID.
360618382
).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

LUCIANO SOUZA BEZERRA
e
DEBORA MARIA DA SILVA

APELADO(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Apelação Cível interposta por Débora Maria da Silva e Luciano Souza Bezerra em face da sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução, processo no 1016146-39.2025.8.11.0003, originário da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, a qual julgou improcedente a pretensão revisional dos embargantes, determinou o prosseguimento da execução e os condenou ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Os apelantes, em síntese, sustentam que a execução foi instaurada sem que houvesse constituição válida em mora, porquanto ausente notificação extrajudicial eficaz, e que o processo é nulo desde a origem em razão da falta de citação regular de um dos executados.

Argumentam, ainda, que o título não reúne os atributos de liquidez, certeza e exigibilidade exigidos para a via executiva, dado que o valor cobrado foi apurado unilateralmente, sem demonstrativo analítico e auditável da evolução do débito, o que tornaria inadequada a própria utilização do processo de execução.

Sustentam, por fim, que os encargos aplicados durante a fase de normalidade contratual
,
especialmente a capitalização de juros e a taxa remuneratória
,
são abusivos, o que descaracterizaria a mora e imporia a revisão do débito mediante perícia contábil.

A apelada, em contrarrazões, defende a regularidade integral do procedimento executivo.

S
ustenta que a ausência de citação de um dos executados foi suprida pelo comparecimento espontâneo aos autos, que a mora decorre automaticamente do inadimplemento em obrigação com vencimento certo, e que o título foi instruído com todos os documentos exigidos pela legislação de regência.

Quanto aos encargos, afirma que a taxa contratada não supera o limite de uma vez e meia a média de mercado divulgada pelo Banco Central, que a capitalização mensal foi expressamente pactuada e que o CDI constitui índice setorial adequado para contratos bancários, cuja utilização é chancelada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões suscitadas no recurso.

Nulidade da execução por ausência de constituição válida em mora

Os apelantes sustentam que a execução não poderia ter sido instaurada sem prévia notificação extrajudicial, por entenderem que a constituição em mora dependeria de interpelação formal e comprovada.

A apelada, em sentido contrário, afirma que a obrigação decorrente da Cédula de Crédito Bancário tem vencimento certo para cada parcela, de modo que o inadimplemento, por si só, configura a mora, independentemente de qualquer providência extrajudicial prévia.

A controvérsia reside em definir se a natureza da obrigação exige interpelação para a constituição em mora ou se
esta
se opera automaticamente pelo simples decurso do prazo pactuado.

O
artigo 397, caput, do Código Civil, consagra a mora
ex

re
, indicando que n
as obrigações positivas e líquidas com termo certo de vencimento, o devedor incorre em mora pelo simples inadimplemento na data aprazada, sem necessidade de qualquer ato prévio do credor.

A Cédula de Crédito Bancário no 858446 estabelece vencimentos mensais determinados para cada prestação, o que enquadra a obrigação com precisão na hipótese normativa do dispositivo citado.

A exigência de notificação extrajudicial como pressuposto de admissibilidade da execução é própria de situações específicas previstas em lei, não se aplicando à cobrança executiva de crédito bancário com vencimento certo.

A respeito:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA SEM TERMO DE VENCIMENTO. EXIGIBILIDADE IMEDIATA. MORA E INTERPELAÇÃO. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CITAÇÃO COMO MEIO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM QUANTIA CERTA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial fundada em instrumento particular de confissão de dívida referente a 10.200 sacas de soja, rejeitou exceção de
pré
-executividade e determinou o prosseguimento da execução, com conversão da obrigação de entrega de coisa incerta em quantia certa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se instrumento particular de confissão de dívida sem termo de vencimento possui exigibilidade; (
ii
) estabelecer se a mora depende de interpelação prévia (mora
ex
persona); (
iii
) determinar se a citação supre eventual necessidade de constituição em mora; (
iv
) verificar a validade da conversão da obrigação de entrega de coisa incerta em quantia certa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O instrumento particular de confissão de dívida assinado pelo devedor e por duas testemunhas constitui título executivo extrajudicial válido, nos termos do art. 784, III, do CPC. 4. A ausência de estipulação de prazo de vencimento atrai a regra do art. 331 do Código Civil, tornando a obrigação imediatamente exigível. 5. A exigibilidade da obrigação não se confunde com a mora, sendo esta relativa aos efeitos do inadimplemento. 6. Ainda que se exija interpelação para constituição em mora nas obrigações sem termo (art. 397, parágrafo único, CC), a citação no processo executivo supre tal exigência, conforme jurisprudência do STJ. 7. A interpretação contratual não pode inserir condição não pactuada, sendo inaplicável a vinculação da obrigação aos ciclos de safra sem previsão expressa, nos termos do art. 113 do CC. 8. A alegação de necessidade de dilação probatória é incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade, conforme Súmula 393 do STJ. 9. A conversão da execução para quantia certa é medida adequada diante do inadimplemento da obrigação de entrega de coisa incerta, nos termos do art. 809 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A confissão de dívida sem termo de vencimento é título executivo exigível imediatamente, nos termos do art. 331 do Código Civil. 2. A citação na execução supre a necessidade de interpelação prévia para constituição em mora do devedor. 3. Não se admite interpretação contratual que introduza condição não pactuada com base em usos e costumes. 4. É válida a conversão da obrigação de entrega de coisa incerta em execução por quantia certa diante do inadimplemento. Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 113, 331 e 397, parágrafo único; CPC,
arts
. 784, III, e 809; Súmula 393/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.489.913/PR, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 11.11.2014; STJ,
AREsp
2.714.142/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 09.03.2026; TJMT,
Ap
52091/2014, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 30.07.2014. (N.U 1043515-17.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2026,
Publicado
no DJE 09/05/2026)

Assim, em razão da inexistência de
amparo legal
, deve a tese recursal ser rejeitada.

Nulidade processual por falta de citação regular de litisconsorte passivo

Os apelantes sustentam que a execução é nula desde a origem porque apenas uma das executadas foi regularmente citada, permanecendo o coexecutado Luciano Souza Bezerra sem ciência formal da demanda, o que comprometeria a formação válida da relação jurídica processual.

A questão, contudo, foi corretamente equacionada pelo Juízo de primeiro grau na decisão saneadora, cujos fundamentos merecem integral acolhimento.

O artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil é expresso ao estabelecer que o comparecimento espontâneo do réu ou executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desse momento o prazo para a prática dos atos processuais cabíveis.

No caso concreto, o executado Luciano Souza Bezerra não apenas compareceu voluntariamente aos autos
(ID.
198408081
– PJE 1o Grau –
1021192-48.2021.8.11.0003
)
, como também subscreveu, em conjunto com a coexecutada, a petição de embargos à execução
(ID.
198230500
– PJE 1o Grau –
1016146-39.2025.8.11.0003
)
, juntou documentos, suscitou preliminares, impugnou valores e formulou pedidos específicos, exercendo de forma plena o contraditório e a ampla defesa.

Não há, portanto, qualquer prejuízo concreto a ser reparado, e a ausência de prejuízo é pressuposto indispensável para o reconhecimento de nulidade processual, nos termos do artigo 282, § 1o, do mesmo diploma.

A preliminar, assim, não merece acolhimento.

Ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo
e i
nadequação da via executiva diante da controvérsia contratual relevante

Os apelantes argumentam que o valor executado foi apurado exclusivamente por meio de planilha elaborada de forma unilateral pela exequente, sem
demonstrativo analítico suficiente para permitir a verificação da evolução do débito, o que retiraria do título os atributos de liquidez, certeza e exigibilidade.

Sustentam, ainda, que a existência de controvérsia relevante acerca da legalidade dos encargos tornaria inadequada a via executiva, impondo a prévia cognição exauriente em ação de conhecimento.

A
apelada rebate
afirmando que a execução foi instruída com a Cédula de Crédito Bancário, com os documentos de admissão dos executados junto à cooperativa, com planilha de cálculo detalhada e com extratos bancários que demonstram a evolução da dívida, atendendo integralmente às exigências do artigo 28, § 2o, da Lei no 10.931/2004.

A questão central é verificar se o título apresentado reúne os requisitos do artigo 783 do Código de Processo Civil e se a controvérsia sobre os encargos é suficiente para afastar a aptidão executiva da Cédula de Crédito Bancário.

A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial por expressa disposição do artigo 28, caput, da Lei no 10.931/2004, que a define como representativa de dívida em dinheiro certa, líquida e exigível.

Para que ostente exequibilidade, basta que venha acompanhada de demonstrativo de débito elaborado conforme os requisitos taxativos do § 2o do mesmo artigo, o que foi cumprido pela apelada, conforme se verifica dos documentos juntados nos autos da execução de origem.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.291.575/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial representativo de operações de crédito de qualquer natureza, desde que acompanhada de claro demonstrativo dos valores utilizados pelo cliente
, conforme:

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO
CPC .
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N. 10 .931/2004. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA. INCISOS I E IIDO § 2o DO ART. 28 DA LEI
REGENTE .
1. Para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em
conta-corrente
, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo
a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (
art
. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004).
3 .
No caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1291575 PR 2011/0055780-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/08/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
02/09/2013)

Essa condição foi satisfeita no caso concreto
, sendo que a
mera discordância dos executados quanto aos encargos aplicados não retira a força executiva do título nem impõe a conversão do feito em ação de conhecimento
.

A forma de discussão dos encargos
é precisamente
via
embargos à execução, como de fato ocorreu.

A inadequação da via executiva somente se configuraria se o título fosse absolutamente ilíquido ou se dependesse de apuração prévia em cognição exauriente para sequer identificar a existência da obrigação, o que não é o caso.

Assim, não merece acolhimento a tese suscitada pelos Recorrentes.

Excesso de execução, abusividade dos encargos contratuais no período de normalidade, imprescindibilidade da prova pericial contábil e consequente descaracterização da mora

Os apelantes sustentam que o valor executado é artificialmente majorado em razão da aplicação de capitalização composta de juros, de taxa remuneratória superior à média de mercado e da utilização do CDI como indexador, circunstâncias que, segundo laudo técnico por eles apresentado, resultariam em saldo devedor substancialmente inferior ao cobrado.

Argumentam que a apuração do real montante devido exigiria, necessariamente, a produção de prova pericial contábil, cuja dispensa pelo Juízo de origem teria cerceado o direito de defesa.

A apelada sustenta que os encargos aplicados são lícitos, que a taxa contratada não supera o parâmetro de abusividade fixado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e que a planilha de cálculo juntada aos autos demonstra com clareza a evolução do débito conforme os termos pactuados.

A controvérsia consiste em definir se os encargos contratuais são válidos e, em caso afirmativo, se há excesso de execução a justificar a realização de perícia contábil.

A controvérsia exige o exame conjunto de todas essas alegações, porquanto se entrelaçam na pretensão de desconstituir o título executivo e afastar a mora das apelantes.

A análise deve partir da legislação aplicável às instituições financeiras, da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria e do quadro fático-probatório constante dos autos.

Sem prejuízo da análise dos encargos contratuais, destaca-se que a produção de prova pericial não é um direito absoluto da parte, mas medida que se justifica quando há controvérsia fática relevante que não possa ser dirimida pelos elementos já constantes dos autos.

Conforme o artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, podendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Inicialmente, cumpre destacar que as instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional não se submetem à limitação de juros prevista no Decreto no 22.626/1933 (Lei da Usura).

O Supremo Tribunal Federal consolidou tal entendimento por meio da Súmula 596, cuja redação oficial dispõe: “As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o sistema financeiro nacional.”

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não caracteriza, por si só, abusividade.

A Súmula 382 do STJ estabelece expressamente: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

Nesse contexto, a revisão judicial das taxas de juros somente se justifica quando demonstrada, de forma concreta, discrepância significativa entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza e período.

No caso concreto, a Cédula de Crédito Bancário (ID 356995852) indica de forma clara e expressa que os encargos remuneratórios são pós-fixados, tendo como base o/a CDI acrescida de juros de 1,59 % a.m., capitalizados mensalmente, nos termos da MP 2.170-36/2001, e amortizada pela tabela PRICE, conforme:

Sobre o caso, destaca-se que n
o julgamento do Recurso Especial 1.781.959/SC, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça consignou expressamente que o depósito interfinanceiro é o instrumento por meio do qual ocorre a troca de recursos exclusivamente entre instituições financeiras, de forma a conferir maior liquidez ao mercado bancário, sendo que a denominada Taxa CDI, ou simplesmente DI, é calculada com base nas taxas aplicadas em tais operações, refletindo o custo de captação de moeda suportado pelos bancos.

O julgado esclareceu que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é potestativa a cláusula que deixa ao arbítrio das instituições financeiras, ou associação de classe que as representa, o cálculo dos encargos cobrados nos contratos bancários, mas não é potestativa a cláusula que estipula os encargos financeiros com base em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários, visto que tal indexador é definido pelo mercado, a partir das oscilações econômico-financeiras.

O recurso em questão restou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO BANCÁRIO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. ENCARGOS
FINANCEIROS .
FIXAÇÃO. PERCENTUAL SOBRE O CDI. POSSIBILIDADE. SÚMULA No 176/
STJ .
INAPLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ).
2 .
Ação revisional de contrato bancário na qual se discute se é ou não admissível a estipulação dos encargos financeiros de contrato de abertura de crédito em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (
CDIs
), à luz do disposto na Súmula no 176/STJ. 3. De acordo com as normas aplicáveis às operações ativas e passivas de que trata a Resolução no 1.143/1986, do Conselho Monetário Nacional, não há óbice em se adotar as taxas de juros praticadas nas operações de depósitos interfinanceiros como base para o reajuste periódico das taxas flutuantes, desde que calculadas com regularidade e amplamente divulgadas ao
público .
4. O depósito interfinanceiro (DI) é o instrumento por meio do qual ocorre a troca de recursos exclusivamente entre instituições financeiras, de forma a conferir maior liquidez ao mercado bancário e permitir que as instituições que têm recursos sobrando possam emprestar àquelas que estão em posição deficitária. 5. Nos depósitos interbancários, como em qualquer outro tipo de empréstimo, a instituição tomadora paga juros à instituição
emitente .
A denominada Taxa CDI, ou simplesmente DI, é calculada com base nas taxas aplicadas em tais operações, refletindo, portanto, o custo de captação de moeda suportado pelos bancos. 6. A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é potestativa a cláusula que deixa ao arbítrio das instituições financeiras, ou associação de classe que as representa, o cálculo dos encargos cobrados nos contratos bancários.
7 .
Não é potestativa a cláusula que estipula os encargos financeiros de contrato de abertura de crédito em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (
CDIs
), visto que tal indexador é definido pelo mercado, a partir das oscilações econômico-financeiras, não se sujeitando a manipulações que possam atender aos interesses das instituições financeiras. 8. Eventual abusividade deve ser verificada no julgamento do caso concreto em função do percentual fixado pela instituição financeira, comparado às taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie, conforme decidido em precedentes desta Corte julgados sob o rito dos recursos repetitivos, o que não se verifica na espécie.
9 .
Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1781959 SC 2018/0310876-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 11/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/02/2020)

Mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou esse entendimento no julgamento do Recurso Especial 1.978.445/RS, no qual a Terceira Turma consignou que não há vedação à adoção do CDI como encargo financeiro, sendo que a análise de abusividade deve ser casuística, verificando-se se o custo total da operação é abusivo, e não se há utilização do indexador em si.

O julgado estabeleceu que a cumulação de CDI com juros remuneratórios não configura
bis in idem
automaticamente, podendo as partes estruturar a remuneração do capital de forma composta, desde que o custo total não seja manifestamente abusivo, conforme:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS A EXECUÇÃO.
ENCARGOS .
CDI. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL.
ABUSIVIDADE .
INOCORRÊNCIA. 1. Ação de embargos à execução.
2 .
Recurso especial interposto em: 06/07/2021. Concluso ao gabinete em: 20/01/2022. 3. O propósito recursal consiste em perquirir se é abusiva a aplicação dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI) como encargo de cédula de crédito bancário e de cédula de crédito rural, tendo em vista a disposição da Súmula no 176 do
STJ .
4. O art. 122 do Código Civil determina que são lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes; entre as condições defesas se incluem as que privarem de todo efeito o negócio jurídico, ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes.
5 .
É firme a jurisprudência deste STJ no sentido de que eventual abusividade deve ser verificada casuisticamente, em função do percentual fixado pela instituição financeira. Precedentes. 6. Em se tratando de cédula de crédito bancário, tem sido firme este STJ no sentido de que não há vedação à adoção da variação dos Certificados de Depósitos Interbancários - CDI como encargo financeiro em contratos bancários, devendo o abuso ser observado na hipótese, em cotejo com as taxas médias de mercado
regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma
espécie .
7. As cédulas de crédito rural, industrial e comercial se submetem a regramento próprio, que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Não havendo atuação do referido órgão, adota-se a limitação de 12% ao ano, prevista no Decreto no 22.626/
1933 .
Precedentes. 8. O art. 5o do Decreto-Lei no 167/1967, ao determinar que as taxas de juros remuneratórios devem obedecer ao limite fixado pelo CMN, sem ressalvas quanto à possibilidade de livre pactuação, tem por objetivo evitar a fixação de taxas abusivas por parte das instituições financeiras e, simultaneamente, permitir certa flexibilidade, uma vez que o limite pode ser constantemente alterado pelo
CMN .
9. O CMN, por meio do item 1 do MCR 6-3, autorizou que as partes, em cédulas de crédito rural com recursos não controlados, pactuem livremente as taxas de juros, mas permaneceu omisso quanto à fixação de um limite, de modo que, não havendo limite estabelecido pelo CMN, as taxas acordadas entre as partes não podem ultrapassar o limite de 12% ao ano, conforme previsto no Decreto no 22.626/1933.
10 .
A mera indexação da CDI em cédulas de crédito rural, não configura abusividade, haja vista que o consignado nesta Corte Superior é que a limitação deve ser de 12% ao ano. 11. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1978445 RS 2021/0394900-8, Data de Julgamento: 25/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/10/2022)

Partindo dessas premissas, verifica-se que ser possível a pactuação de CDI na
estrutura remuneratória composta, ausente vedação legal ou demonstração de abusividade
quanto a isso.

A aferição de eventual abusividade em contratos com indexador variável demanda demonstração concreta da taxa efetiva global, o que não foi comprovado pela parte recorrente.

Em suma, não há demonstração de que a remuneração global da operação seja manifestamente abusiva ou incompatível com os parâmetros usualmente admitidos nas operações da mesma natureza, ônus probatório que incumbia ao Apelante, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Outrossim, para caracterizar onerosidade excessiva ou abusividade contratual deve ser demonstrada desvantagem exagerada ao consumidor, o que sequer foi o caso dos autos.

Cumpre observar que, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.

No presente caso, a parte autora não apresentou elementos técnicos idôneos aptos a demonstrar que as taxas aplicadas pela instituição financeira excederiam de forma significativa os parâmetros de mercado.

Quanto à capitalização de juros, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite sua incidência em periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, posteriormente reeditada como MP no 2.170-36/2001, desde que haja pactuação expressa.

No contrato analisado nos autos,
há
indicação expressa da capitalização mensal
,
nos termos do entendimento consolidado do STJ
, motivo pelo qual não há que se falar em abusividade.

Dessa forma, inexistindo demonstração de abusividade concreta nas taxas remuneratórias pactuadas e estando regularmente prevista a capitalização de juros, não há fundamento jurídico para revisão das cláusulas contratuais.

Assim é a jurisprudência desta Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. JUROS DE MORA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por LUZIA BENTO CARDOSO contra sentença que, nos autos de Ação Revisional de Empréstimo Consignado c/c Indenização por Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos de limitação da taxa de juros ao patamar de 1,80% ao mês, restituição de valores e condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais. A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem perícia contábil, alega nulidade parcial da sentença por contradição e omissão e sustenta abusividade dos encargos contratuais, sob o argumento de que o Custo Efetivo Total (CET) superaria o limite previsto na Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem produção de prova pericial, configura cerceamento de defesa; (
ii
) estabelecer se há nulidade da sentença por contradição ou omissão; (
iii
) determinar se o Custo Efetivo Total (CET) se submete ao limite de 1,80% ao mês previsto na Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008; (
iv
) verificar a existência de abusividade contratual apta a justificar revisão do contrato, repetição do indébito e indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental é suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo prescindível a realização de perícia contábil, em observância aos princípios da celeridade, economia processual e duração razoável do processo. A alegação de contradição ou omissão que, em realidade, traduz inconformismo com a interpretação jurídica adotada caracteriza
error
in
judicando
, não implicando nulidade da sentença. A Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 limita a taxa de juros remuneratórios a 1,80% ao mês, não se aplicando tal limite ao Custo Efetivo Total (CET), que compreende juros, tributos e demais encargos da operação. A taxa de juros remuneratórios foi expressamente pactuada em 1,80% ao mês, em conformidade com o limite normativo, enquanto o CET superior decorre da inclusão de encargos legais, como o IOF, não
evidenciando abusividade. A capitalização mensal de juros é admitida nos contratos celebrados após a Medida Provisória no 2.170-36/2001, quando expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. A revisão das cláusulas contratuais em relações de consumo exige demonstração concreta de desvantagem exagerada ou onerosidade excessiva, não bastando mera discordância subjetiva ou alegação desacompanhada de prova idônea. Inexistindo conduta ilícita ou cobrança indevida, não se configuram os pressupostos para repetição do indébito ou condenação por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia. O limite de 1,80% ao mês previsto na Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 aplica-se apenas à taxa de juros remuneratórios, não ao Custo Efetivo Total (CET). A previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal autoriza a capitalização mensal de juros em contratos celebrados após a MP no 2.170-36/2001. A revisão de cláusulas contratuais depende de demonstração concreta de abusividade ou onerosidade excessiva. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC,
arts
. 4o, 6o, 8o, 85, §§ 2o e 11, 98, § 3o, e 487, I; CDC,
arts
. 6o, VIII, 51, IV e § 1o; Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, art. 13, II; MP no 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 541; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08/08/2012; STJ,
AgInt
no
AREsp
2236067/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27/03/2023; TJMT, N.U 0028353-22.2015.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 03/07/2019; TJMT, N.U 1043411-67.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 27/08/2024. (N.U 1049447-28.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 26/02/2026)

Quanto à
insurgência em face da
Tabela
Price
, a tese
igualmente
não merece acolhida.

A Tabela
Price
consiste em método matemático-financeiro de amortização de dívidas em prestações periódicas, iguais e sucessivas, em que o valor de cada prestação é composto por uma quota de amortização do capital e uma quota de juros calculados sobre o saldo devedor remanescente.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
desta Câmara
reconhece a licitude da utilização da Tabela
Price
como sistema de amortização, porquanto os juros de cada período são calculados exclusivamente sobre o saldo devedor do principal, e não sobre juros acumulados, conforme:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA
PRICE .
NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CASO CONCRETO. ACÓRDÃO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ANATOCISMO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS .
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS
NoS
5 E 7/STJ. 1. A
utilização da Tabela
Price
, por si só, não configura ilegalidade, devendo a aferição de indevida capitalização de juros ser analisada em conformidade com as cláusulas contratuais e as provas produzidas, observando-se o ônus probatório de cada
parte .Precedentes
. 2. Por envolver a interpretação de cláusulas contratuais e avaliação de provas, a verificação de anatocismo no emprego da Tabela
Price
é inviável na via do recurso especial, pelos óbices das Súmulas
nos
5 e 7/STJ.
3 .
Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (STJ -
AREsp
: 00000000000002451964 RS 2023/0282858-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/12/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO .
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRETENSÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E TABELA
PRICE .
COMISSÃO FLAT. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO .
I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que rejeitou embargos à execução opostos em face do Banco do Brasil S/A, mantendo a higidez da cédula de crédito bancário e determinando o prosseguimento da execução por quantia certa.
II .
Questão em discussão 2. Discute-se a alegação de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial contábil, a validade e liquidez do título executivo extrajudicial, a legalidade da capitalização de juros, a aplicação da Tabela
Price
, a cobrança da comissão flat, o custo efetivo total, bem como a impenhorabilidade do bem de família. III. Razões de decidir
3 .
Não há cerceamento de defesa, pois a controvérsia versa sobre matéria de direito e a prova documental constante dos autos é suficiente ao deslinde da causa
( CPC
, art. 355, I). 4. A Cédula de Crédito Bancário, acompanhada de demonstrativo do débito, preenche os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade previstos em lei, sendo desnecessária a juntada de extratos bancários detalhados (Lei
n .
10.931/2004, art. 28, § 1o; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2 .251.340/RJ). 5. É legítima a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente pactuada (Súmulas 539 e 541/STJ
) .
6. A utilização da Tabela
Price
é admitida, não caracterizando, por si só, anatocismo ou abusividade, conforme jurisprudência do STJ e TJMT. 7. A comissão flat, desde que pactuada de forma clara e previamente informada, não configura abusividade, sendo legítima a sua cobrança se demonstrada a prestação do
serviço .
8. Não se evidenciou onerosidade excessiva ou abusividade dos juros, que se mantiveram dentro dos limites da média de mercado divulgada pelo Banco Central (STJ, REsp n. 1.061 .530/RS - Tema 24). 9. A alegação de impenhorabilidade do bem de família não restou comprovada, incumbindo à parte executada tal ônus (Lei n. 8 .009/90). IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e
desprovido .
Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia é eminentemente de direito e a prova documental é suficiente. 2. A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial hábil quando acompanhada de demonstrativo do
débito .
3. É legítima a cobrança de juros capitalizados mensalmente, desde que pactuada de forma expressa. 4. A utilização da Tabela
Price
não caracteriza, por si só, anatocismo ou
abusividade .
5. É válida a cobrança de comissão flat pactuada de modo claro e
informado, salvo prova de abuso ou ausência de contraprestação. 6. A proteção do bem de família depende de comprovação robusta da condição alegada pela parte
executada .
” Dispositivos legais relevantes citados: CPC,
arts
. 355, I; 487, I; 525, § 4o; 373, II; 85, § 11; 98, § 3o; Lei n. 10.931/2004,
art
. 28, § 1o; Lei n. 8.009/90. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 385, 539, 541;
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp

n .
2.251.340/RJ; REsp n. 1 .061.530/RS (Tema 24); TJMT, N.U 1015549-58.2022 .8.11.0041, N.U 1000029-17 .2023.8.11.
0011 .
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10043695920238110025, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 02/07/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2025)

O pedido de substituição do sistema de amortização pelo método de Carl Friedrich Gauss não encontra amparo legal ou jurisprudencial, inserindo-se a escolha do sistema de amortização na esfera da autonomia privada das partes.

Outrossim, a
alegação de que seria necessária a notificação prévia para a constituição em mora não se sustenta.

Tratando-se de obrigação positiva, líquida e com termo certo de vencimento, a mora se constitui
ex

re
, pelo simples inadimplemento no prazo estipulado, independentemente de qualquer interpelação, nos exatos termos do art. 397, caput, do Código Civil.

A mora decorreu automaticamente do não pagamento integral da prestação no vencimento, independentemente de qualquer notificação prévia.

Assim
, não restou demonstrada qualquer abusividade nos encargos contratuais.

Deste modo, r
esolvida a questão principal relativa à higidez do título executivo e à validade das cláusulas contratuais, resta prejudicado o exame do pedido subsidiário de revisão contratual por onerosidade excessiva, porquanto a manutenção da integralidade das cláusulas pactuadas afasta qualquer fundamento para a intervenção judicial no contrato validamente celebrado.

Por essas razões, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Conclusão

Por todo exposto, conheço do recurso de Apelação Cível
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo integralmente a
r.
sentença recorrida
.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 1
2
% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil
.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026